Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEVIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 1.1. Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
2. No caso, o Boletim de Acidente de Trânsito revela que o condutor do veículo segurado, ao tentar realizar uma ultrapassagem em local proibido – com sinalização vertical –, provocou o acidente de trânsito noticiado nos autos. 2.1. Tal situação, além de configurar ato ilícito, é prevista contratualmente como hipótese de exclusão de cobertura para recebimento da indenização securitária, motivo pelo qual foi negado o pleito indenizatório.
3. De acordo com o art. 29, IX, do CTB, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
4. Na hipótese dos autos, a ultrapassagem em local proibido consubstancia causa determinante para ocorrência do acidente de trânsito, sobretudo porque não há provas de que o acidente ocorreria independentemente da tentativa frustrada de ultrapassagem.
5. A par disso, registre-se que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato (art. 768, do Código Civil). 5.1. No caso concreto, o agravamento intencional do risco decorre da culpa do condutor do veículo segurado e da culpa in eligendo da segurada.
6. Nesse contexto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da legislação regente, a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nos casos de eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, não se mostra abusiva. 6.1. Portanto, é justificável a recusa da seguradora em pagar a indenização correspondente.
7. Inexistindo obrigação, não há falar em condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pleiteados pela segurada, em razão de acidente de trânsito.
8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Em razão da sucumbência recursal, ficam majorados os honorários advocatícios agora estipulados no patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.